Tribunal: TJMT
Processo: 0055308-27.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055308-27.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAGNO RAMOS DA SILVA - CPF: 531.510.891-00 (APELANTE), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO ENTRE DOENÇA PROFISSIONAL (OU NÃO) E ACIDENTE PESSOAL – PRECEDENTE DO STJ - CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO SEGURADO EXCLUSIVO DO ESTIPULANTE E NÃO DA SEGURADORA– PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“2. Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a modalidade de seguro IPA (invalidez por acidente pessoal) não estende sua cobertura à doença profissional
(REsp 1.502.201/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 24/3/2015).”.

"no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas"
(EDcl no AgInt no REsp 1.892.113/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1o/6/2021, DJe 8/6/2021).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MAGNO RAMOS DA SILVA
contra proferida nos autos da Ação de Cobrança, movido em desfavor do
BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
MAFRE VIDA S/A
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 10%, sobre o valor da causa atualizada, contudo, suspensa a exigibilidade.

Explica o apelante que é beneficiário de apólice de seguros que prevê, dentre outros hipóteses, indenização em caso de invalidez permanente por acidente; que no decorrer da instrução processual, foi devidamente provada a relação contratual entre as partes, a vigência do seguro, bem como, através de perícia médica judicial, ficou comprovado que o apelante é portador de sequelas permanentes e incapacitantes para a profissão habitual.

Assevera que não restam dúvida alguma acerca do caráter permanente das sequelas, com limitação em decorrência das lesões acentuadas.

Defende que o laudo reconheceu a incapacidade do apelante para sua função, contudo, o
juiz alegou que as lesões apuradas não estão contempladas pelo seguro, o que afastaria o direito do autor ao percebimento da indenização a título de indenização permanente por acidente.
Entendeu o juiz que a doença ocupacional não está enquadrada na cobertura de invalidez por acidente, o que, segundo acredita
é totalmente absurdo.

Afirma doravante que
é preciso levar em consideração que as lesões foram causadas e agravadas pelo trabalho exercido pelo apelante durante anos no trabalho habitual, o que também é considerado acidente de trabalho.

Aponta que a apólice deveria ter sido interpretada de maneira mais favorável ao aderente, principalmente naqueles pontos que veladamente restringem direitos, sendo imperativo reconhecer a amplitude do seguro contratado, permanecente íntegro o dever de indenizar no valor total da apólice.

Complementa:
“a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que, nos casos em que é diagnosticada doença, ainda que degenerativa, porém que pode ter sido agravada por força da atividade exercida pelo segurado, deve ser considerada a existência de concausa, como oriunda de acidente de trabalho”.

Sob outro aspecto, defende que as limitações contratuais não foram apresentadas ao segurado na data da contratação devem ser afastadas, sendo este o entendimento jurisprudencial.

Ao final requer a condenação das apeladas ao pagamento em favor do apelante do valor integral da indenização securitária contratada para a hipótese de Invalidez Permanente por Acidente,
tendo em visa que o segurado se encontra incapaz para sua profissão habitual
desencadeadas/agravadas pelo trabalho
as quais são incluídas no conceito de acidente de trabalho.
Em consequência, seja inverto o ônus sucumbencial.

Contrarrazões, por ambas as apeladas, pelo desprovimento do recurso (id’s. 158409241 e 158409243).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por MAGNO RAMOS DA SILVA contra proferida nos autos da Ação de Cobrança, movido em desfavor do BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e MAFRE VIDA S/A que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 10%, sobre o valor da causa atualizada, contudo, suspensa a exigibilidade.

Segundo consta da inicial, o autor alega que é beneficiário de apólice de seguro n.o 9304529-SUBGRUPO 5 matrícula FAM 008.013.667-2; que, desde o ano de 2012 passou a sentir fortes dores em sua coluna, sendo diagnosticado com lesões discais em L3, L4, L5, L5-S1, com ruptura de disco e protusão, que o impossibilita de exercer as atividades típicas de militar das Forças Armadas, tratando-se, claramente, de lesão ocupacional, sendo cabível a indenização por invalidez permanente por acidente.

A conclusão da sentença é a seguinte:

“A seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado, bem como tem o dever de guardar consigo a boa-fé durante e depois da contratação, consoante previsão do art. 422 da legislação civil.

Na hipótese dos autos, constata-se que a apólice de seguro do autor define como “acidente pessoal”: evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física e que, por si só, e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a invalidez total do segurado ou que torne necessário tratamento médico.

A respeito da invalidez que acomete o autor, o laudo pericial concluiu o seguinte: [...] Tratando-se de Doença, não há invalidez funcional total e permanente e no caso em tela o autor possui invalidez permanente parcial moderada do segmento da coluna lombar, de modo que não há comprometimento funcional total ou da sua autonomia para realização de tarefas cotidianas, nem perda da sua existência independente, não estando configurado um quadro de Invalidez Funcional Total e Permanente por Doença. [...]

Diante disso, é nítido que a parte autora pretendeu ser indenizada por evento que não está albergado na apólice de seguro aderido, tendo em vista que o mal que o acomete se trata de doença e não de lesão decorrente de acidente pessoal.”.

Pois bem.

A sentença não comporta reforma; isso porque, primeiro, que se trata de doença, conforme registrou a sentença e não de acidente pessoal; segundo que, além do que foi destacado, há clausula limitativa expressa quanto a doenças (incluídas as profissionais), desencadeadas ou agravadas.

Vejamos:

“3o - Não se incluem no conceito de acidente pessoal:

I – as doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de deferimento visível;” (id. 158409210).

A mesma redação se extrai do contrato assinado pelo apelante, na clausula 2.1.2. “a” (id. 158409211, fls. 93).

Do laudo se verifica claramente que o apelante é portador de Lumbago com ciática e transtornos de discos lombares, tratando-se de doença (e não acidente pessoal), não havendo invalidez funcional total e permanente, não estando configurado um quadro de invalidez funcional total e permanente por doença.

E ainda, no quesito específico quanto a acidente pessoal, a perita declarou que
não se aplica.

Se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a modalidade de invalidez por acidente pessoal não estende cobertura à eventual doença profissional.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO ENTRE DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTE PESSOAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE E REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 5 E 7, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a modalidade de seguro IPA (invalidez por acidente pessoal) não estende sua cobertura à doença profissional ( REsp 1.502.201/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 24/3/2015). 3. Tendo a Corte estadual, com base nas provas e na interpretação de cláusulas contratuais, concluído que não seria possível, no caso, equiparar a doença ocupacional sofrida pela agravante com o conceito de acidente pessoal coberto pela apólice, bem como que foi observado o dever de informação, não há como alterar tais entendimentos em recurso especial, ante os óbices das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1834354 MS 2021/0034441-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2021)

No que tange a alegação de que as limitações não lhe foram esclarecidas, é certo que a questão também já foi enfrentada pelo STJ, sendo fixado que:
"no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas" (EDcl no AgInt no REsp 1.892.113/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1o/6/2021, DJe 8/6/2021).

Para corroborar ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO AO SEGURADO EXCLUSIVO DO ESTIPULANTE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Constatada a uniformidade da grafia para todas as coberturas e valores contratados, não há se falar em dificuldade de leitura ou percepção quanto à gradação no pagamento da indenização nos casos em que consignada a preposição ?Até?. Ademais, a cláusula contratual que prevê o pagamento da indenização por invalidez parcial permanente de forma gradativa, por si só, não se reveste de ilegalidade.
2. Recentemente, as Turmas de Direito Privado (3a - REsp. no 1.825.716/SC e 4a - REsp. no 1.850.961/SC) do STJ realinharam a compreensão sobre o dever de ampla e prévia informação, ao segurado, nos contratos de seguro coletivo, a respeito dos contornos contratuais, especialmente as cláusulas restritivas, imputando-o exclusivamente ao estipulante, o seu representante, eximindo as seguradoras de tal mister.
APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.” (TJ-GO 52550115620188090011, Relator: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021) destaquei

No caso, a seguradora cumpriu sua obrigação de prever claramente as cláusulas restritiva.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados na sentença, contudo, mantem-se a suspensão da exigibilidade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023